Tribunal: STF
Processo: RE 1297397
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÕES N° 414/2010 E N° 479/2012. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 
    1. A Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, dispôs, em seu artigo 22, serem atribuições da agência reguladora ‘regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal’. Porém, o poder regulador, inerente às atribuições da agência reguladora, circunda os aspectos técnicos da área, não podendo inovar na ordem jurídica. 
    2. No exercício de seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução Normativa nº 414/2010, alterada pela Resolução Normativa nº 479/2012, que, em seu artigo 218, determina que a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS aos municípios. Referida norma, na prática, tem como finalidade transferir aos municípios a responsabilidade das empresas distribuidoras de energia elétrica no que tange à manutenção, ampliação e modernização dos pontos de iluminação pública da cidade, acabando por regulamentar a transferência de bens (ativo imobilizado em serviço) da concessionária para a Municipalidade. 
    3. É certo que o artigo 30, V, da Constituição Federal, estabelece que compete aos municípios ‘organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local’. Nesse contexto, não há dúvidas de que o serviço de iluminação pública se inclui na competência do município. Contudo, ao estabelecer referida transferência de deveres, a ANEEL violou a autonomia municipal assegurada no artigo 18, da Constituição Federal, uma vez que, a princípio, estabeleceu nova obrigação ao município. 
    4. O fato de o município poder instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, nos termos do artigo 149-A, da Constituição Federal, não lhe obriga a aceitar a transferência compulsória do Ativo Imobilizado em Serviço, tampouco afasta a observância do princípio da legalidade (art. 5º, II, CF). E o artigo 175, da Constituição Federal, estabelece que a prestação de serviços públicos deve ocorrer, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, ‘na forma da lei’. Assim, não é possível que uma resolução - ato normativo inferior à lei - trate dessa questão. 
    5. A transferência dos ativos necessários à prestação do serviço de iluminação pública deveria ter sido disciplinada por lei, e, portanto, verifica-se que a ANEEL desbordou de seu poder regulamentar ao editar a Resolução n° 414/2010. 
    6. Apelação provida” (fls. 95-96, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “tão somente para integrar o julgado, para julgar prejudicado o agravo interno interposto pela ANEEL” (fl. 225, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário interposto, alega a recorrente ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República ao argumento serem válidas as “Resoluções ns. 414/2010 e 479/2012, da ANEEL”, pelas quais se dispõe sobre “transferência aos Municípios de todo o país dos ativos de iluminação pública instalados nos postes do sistema de distribuição que se encontram indevidamente sob a titularidade das distribuidoras de energia” (fl. 336, vol. 2).
    Sustenta que “a prestação de serviços de iluminação pública sempre foi de competência dos Municípios, fazendo parte dos serviços públicos de interesse local, conforme atualmente dispõem os artigos 30, inciso V, e 149-A, ambos da Constituição Federal de 1988” (fl. 340, vol. 2).
    Realça que “a competência para a prestação do serviço público de iluminação pública é, e sempre foi, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, dos Municípios” (fl. 341, vol. 2).
    Assinala que “o conteúdo veiculado pelas Resoluções ns° 414/2010 e 479/2012 não configura usurpação, por parte da ANEEL, de seu poder regulamentar. Ao contrário, por meio das mencionadas resoluções, a ANEEL agiu no estrito cumprimento de seu dever institucional, tal qual delineado nos artigos 2° e 3° da Lei n° 9.427/9610, regulamentando a composição da base de ativos da distribuidora, e excluindo, p força de expresso comando constitucional, os ativos de iluminação pública, dado que esses fazem parte dos serviços de interesse local” (fl. 351, vol. 2).
    Salienta que “caberá ao Município, dentro de sua esfera de autonomia, decidir se prestará diretamente os serviços de iluminação pública, ou se delegará a realização dos referidos serviços para uma empresa terceirizada ou para a própria distribuidora local. Caberá, ainda, ao Município utilizar-se do mecanismo disponibilizado pela Constituição Federal, a COSIP, para arrecadar os recursos necessários ao custeio do mencionado serviço” (fl. 353, vol. 2).
    Pontua que “o prazo final para a assunção dos ativos de iluminação pública não tenha expirado (31 de dezembro de 2014), o Município deve se organizar com antecedência para que a partir de 1° de janeiro de 2015 possa assumir os serviços de iluminação pública adequadamente, por meio de estrutura própria ou contratação de terceiros. Ademais, deve ser instituída por lei municipal a contribuição de iluminação pública, prevista no art. 149-A da Constituição Federal, para fins de obtenção de recursos” (fl. 353, vol. 2).
    Reforça que “a medida implementada pelas resoluções impugnadas destina-se a assegurar o cumprimento do mandamento inserto na Constituição Federal. Assim, seria temerário desconsiderar todo esse esforço empreendido para, sem um estudo mais aprofundado da questão, anular regulamentação expedida em benefício do interesse público pela ANEEL” (fl. 354, vol. 2).
    Ressalta “[configurar-se], em verdade, o chamado periculum in mora reverso, consubstanciado em lesão grave e de difícil reparação ao interesse público, posto que a decisão recorrida suspendeu os efeitos do art. 218 da Resolução Normativa n° 414/2010, com redação dada pela Resolução Normativa n° 479/2012, ambas da ANEEL, para desobrigar o Município a receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS da concessionária de distribuição local” (fl. 355, vol. 2).
    Pede que “este recurso extraordinário, interposto com supedâneo no art. 102, caput, III, alínea a, da Constituição da República, contra o Acórdão de fls. A fim de que seja admitido, conhecido e integralmente provido para anular a decisão proferida bem como reformar os julgado, reconhecendo a afronta aos seguintes dispositivos legais e constitucionais a serem posteriormente analisados em sede de Recurso Extraordinário: 1) art. 5°, caput e 551¢ b e 2° c.c o artigo 135, do Decreto 41.019, de 26/02/57; 2) art. 8°, p.u. do Decreto -Lei n° 3.763/41; 3) art. 1°, § 1° do Decreto - Lei n° 5.764/43; 4) art. 3°, XVIII e XXI, da Lei n° 9.427/96 juntamente com os artigos 30, inciso V, e 149-A da Constituição Federal” (fl. 355, vol. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Município de Pirangi/SP “para reconhecer a ilegalidade do artigo 218, da Resolução Normativa n° 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, desobrigando o município de Pirangi/SP de receber da concessionária ré o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS” (fl. 94, vol. 2).
     A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.427/1996 e Resoluções Normativas da Aneel ns. 414/2010 e 479/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.872-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.237.646-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.237.056-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    5. No julgamento do agravo regimental na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 60, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal concluiu ser infraconstitucional a controvérsia referente à transferências de ativos de iluminação pública para os municípios com base na Resolução Normativa Aneel n. 414/2010:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 218 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS. CONFRONTO ENTRE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECEBIMENTO DE ADC COMO ADPF. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo (CASTANHEIRA NEVES, A. O problema da constitucionalidade dos assentos. Coimbra: Coimbra, 1994). 2. A Resolução Normativa 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, ambas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não detém caráter normativo autônomo, pois extrai seu fundamento de validade da Lei 9.427/1996, do Decreto-lei 3.763/1941 e do Decreto 41.019/1957, o que demandaria prévio controle de legalidade. Precedentes. 3. Pedido subsidiário de recebimento de Ação Declaratória de Constitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: não cabimento na hipótese em razão da ausência de controvérsia constitucional relevante. 4. No caso, o conteúdo do ato normativo em análise afeta um universo delimitado de destinatários, o que não tem o condão de desencadear o controle abstrato desta SUPREMA CORTE sobre o tema, sob pena de tornar-se uma nova instância recursal para todos os julgados dos tribunais superiores e inferiores. 5. Agravo regimental desprovido” (DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora